Tribunal: TJES
Processo: 5000321-24.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000321-24.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIA PEREIRA MIGUEL
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000321-24.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
EDIVANIA PEREIRA MIGUEL

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDIVANIA PEREIRA MIGUEL
,
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, na qual a parte autora relata, em apertada síntese, que na data de 15 de janeiro de 2019, ocorreu o furto de seu cartão de crédito. Em virtude disso, a requerente afirma que passou a receber cobranças da empresa ré, decorrente de compras das quais não realizou que totalizam um débito de R$ 2.474,71 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos). Por fim, a autora relata que vem sofrendo ameaças de negativação de seu nome por parte do requerido.

Em sede de

sentença (ID 1221888) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1221892)

almejando que seja reformada a sentença, ratificando os pedidos e alegações descritas na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1221896).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995 bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, não resta provado qualquer falha na prestação de serviço do recorrido.

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“O dano amargurado pela autora não decorreu do procedimento adotado pelo banco réu, mas do lapso temporal existente entre as contestações de compra e a data de comunicação do furto no Boletim Unificado da Polícia.”

Além disso, da análise do conjunto probatório, entendo que as alegações da recorrente são completamente desconexas, tendo em vista que na documentação acostada no ID 1221859, a autora realizou a contestação de compras realizadas em novembro/2018 e o furto do cartão relatado ocorreu no dia 15/01/2019, ou seja, dois meses depois.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte autora do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.